Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRODUTO/SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de crédito/débito entre as partes e condenar o recorrido a dar baixa no registro de “conta atrasada” existente em nome do autor, sob pena de fixação de multa. Em suas razões, sustenta que a cobrança indevida já seria o suficiente a gerar o dever de indenizar o autor por dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, ante a documentação apresentada e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, na forma do art. 17 do CDC.

IV. No caso em análise, verifica-se que o autor foi cobrado por débito sob o status de “conta atrasada” junto ao SERASA, mas sem gerar negativação do nome do autor (ID 45852978). Observa-se que não há registro de inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplente, conforme documento de ID 45852998 – pág. 6.

V. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, não sendo razoável inserir nesse conceito meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. A simples cobrança indevida, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais. Na presente hipótese, não houve ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Nesse sentido, segue precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1418048, 07147449220218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022.).

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.